Tribunal: TJDFT
Processo: 0723538-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DECISÃO De acordo com a informação de ID 24378036 e seus anexos, o(a) credor(a) WULLNER CARLOS DE OLIVEIRA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 25134142). Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no ID 25134143. Brasília, 14 de maio de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC